Tribunal: TJDFT
Processo: 0737349-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0737349-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA GONÇALVES GUIMARÃES AGRAVADO: HELLEM CRYSTHINA FEITOSA, NAPOLEÃO BEZERRA FEITOSA E IVONETE GOMES DE OLIVEIRA FEITOSA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA GONÇALVES GUIMARÃES, em desfavor de HELLEM CRYSTHINA FEITOSA, NAPOLEÃO BEZERRA FEITOSA E IVONETE GOMES DE OLIVEIRA FEITOSA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no 168165205, proferida nos autos da Execução n° 0735725-05.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,6 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator